Tribunal: TJDFT
Processo: 0727985-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727985-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA MARIA SILVA DE ALMEIDA AGRAVADO: WILSON COELHO DE ALMEIDA, EDILSON JACOBSON COELHO DE ALMEIDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por JULIA MARIA SILVA DE ALMEIDA contra WILSON COELHO DE ALMEIDA e EDILSON JACOBSON COELHO DE ALMEIDA em face da Decisão (ID 67695909) proferida pela Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo proferida nos autos de No 0702701-06.2019.8.07.0017. A parte Agravante JULIA MARIA SILVA DE ALMEIDA requereu a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovassem a sua carência, razão pela qual, em Despacho de ID 18449923, foi intimada para comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia dos 3 (TRÊS) últimos contracheques, declaração do imposto de renda, os 3 (TRÊS) últimos extratos de conta corrente OU poupança, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Em petição de 18892105, a parte Agravante juntou a CTPS (ID 18903644 e 18903646), sendo esta cópia dos documentos de ID 18368274 da petição de Agravo de Instrumento. Na ocasião, observei, a partir do ID 18903645, não ser possível abstrair se os gastos são relativos à sobrevivência da parte, além de estar incompleto entre a Pág. 1 e 2; 2 e 3, considerei imprecisa a análise do saldo. Diante disso, intimei, por derradeiro (ID 19026713), a Agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, por meio da juntada de comprovantes de gastos com despesas médicas; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício e posterior exigência de pagamento das custas, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Na petição constante no ID 19925388, a Agravante retorna aos autos acostando a CTPS (ID 19925389), documento já anexado por ocasião da petição (ID 18903644) em que pretendeu cumprir a determinação dessa Relatoria para que trouxesse aos autos documentos outros, que não fossem, por óbvio, os que já foram colacionados e tidos como insuficientes. Ainda apresentou extrato bancário (ID 19925390), que apenas espelha movimentação em conta, em nada corroborando a alegação de hipossuficiência. Assim sendo, não cumpriu, por duas vezes, o que foi DETERMINADO em dois momentos distintos (IDs 18449923 e ID 19026713), utilizando-se, inclusive, dos mesmos documentos ou de documentos cujo conteúdo é similar a tudo que já apresentou aqui. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. As pessoas físicas e jurídicas, igualmente, fazem jus à prestação de assistência jurídica, nos termos do Art. 98 do CPC. Contudo, a norma constitucional exige prova da insuficiência de recursos para a obtenção da assistência jurídica. Assim, incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, inteligência do art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Impõe-se como condição para que faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, regulada pelos Arts. 98 e seguintes do CPC, a comprovação de que não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira de sua atividade empresarial, o que não é a hipótese dos autos. INDEFIRO a concessão de gratuidade de justiça. INTIME-SE a Agravante para que realize o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do presente recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2020 15:43:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador